Tribunal: TJBA
Processo: 8121650-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121650-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBSON SANTOS JURITI

Advogado(s)
:
LEONARDO CRUZ DOS SANTOS

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE MOTORISTA E PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO SUMÁRIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por motorista de aplicativo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta, indenização por danos morais e lucros cessantes, após descredenciamento sumário pela plataforma Uber.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a legitimidade do descredenciamento sumário do motorista parceiro; (ii) saber se é possível a determinação de restabelecimento do vínculo contratual; (iii) verificar o cabimento de lucros cessantes, bem como o período de incidência e valor devido; (iv) aferir a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Embora seja possível a rescisão contratual entre a plataforma e o motorista parceiro, tal prerrogativa deve ser exercida em conformidade com os próprios termos contratuais estabelecidos pela empresa e observando os princípios do contraditório e da função social dos contratos.

4. A cláusula 12.2 dos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia disciplina que a rescisão imotivada deve ser precedida de aviso prévio de sete dias, enquanto a rescisão imediata somente se justifica em caso de violação contratual comprovada.

5. No caso dos autos, a empresa ré não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, limitando-se a alegações genéricas sobre "
graves relatos de usuários
" e "
altíssimo índice de cancelamentos
", sem apresentar documentação específica que comprove tais assertivas. O motorista possui avaliação de
4,91 e a ré não apresentou prova de registro de queixas ou reclamações por parte dos usuários.

6. A simples apresentação de
print
de mensagem filtrada por sistema automatizado, sem contextualização, sem registro da íntegra do diálogo e desacompanhada de qualquer reclamação ou mesmo avaliação negativa por parte do passageiro, é insuficiente para comprovar a violação aos termos e condições de uso da plataforma.

7. Além da ausência de justa causa, restou configurada ofensa ao contraditório, uma vez que o desligamento se deu sem notificação prévia adequada, nem concessão de prazo hábil para manifestação, o que afronta os princípios da boa-fé e da função social dos contratos (arts. 421 e 422 do CC/2002; art. 5º, LV, da CF/1988).

8. Não obstante a ilicitude da conduta da empresa, não se revela juridicamente viável compelir a ré a restabelecer o vínculo contratual, pois a manutenção ou encerramento da relação contratual insere-se no âmbito da autonomia privada.

9. São devidos lucros cessantes correspondentes ao período de 7 dias de aviso prévio contratualmente previsto, sendo nulas as cláusulas que estipulem renúncia antecipada a esse direito, nos termos do art. 424 do Código Civil.

10. A rescisão contratual arbitrária, especialmente quando acompanhada da imputação não comprovada de conduta sexual imprópria e da inobservância do contraditório, configura dano moral indenizável, diante do abalo à imagem e à honra do motorista, da supressão abrupta de sua principal fonte de subsistência e do desrespeito à função social do contrato. Nessas circunstâncias, revela-se adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

Teses de julgamento
: “1. O desligamento unilateral de motorista de aplicativo, sem comprovação de justa causa e sem concessão de contraditório prévio, configura exercício abusivo do direito de rescisão contratual. 2. A ausência de justa causa e de aviso prévio enseja a reparação por lucros cessantes, nos moldes do art. 402 do CC. 3. A rescisão imotivada com imputação de conduta desabonadora, desacompanhada de prova, gera dever de indenizar por danos morais.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 187, 421, 421-A, 422, 424 e 944; CPC, arts. 373, II, 98, § 3º e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2421350/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.06.2024; TJBA, ApCiv 8078844-04.2023.8.05.0001, 1ª Câmara Cível, j. 2024; TJBA, AI 8014502-26.2019.8.05.0000, Rel. Des. Mario Albiani, 1ª Câmara Cível, j. 05.03.2020; TJBA, ApCiv 8127255-15.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação, 1ª Câmara Cível, j. 15.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8121650-54.2023.8.05.0001
, sendo parte Apelante
ROBSON SANTOS JURITI
e parte Apelada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

A3